Tribunal: TJBA
Processo: 0050619-04.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0050619-04.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LARISSA NOLASCO, LIGIA NOLASCO, FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONCALVES

APELADO: ALMEIDA MIRANDA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n
º

0050619-04.2009.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante
DESENBAHIA- AG
Ê
NCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e Apelado
s
ALMEIDA MIRANDA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
,
ADILSON VIEIRA DE ALMEIDA
e
MARIA HELENA MIRANDA DE ALMEIDA
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relator(a)

Procurador(a) de Justiça

EJ/A1